Tribunal: CARF
Processo: 18019.720041/2020-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720041/2020-34
ACÓRDÃO
2301-012.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGARRAFAMENTO PITU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/03/2018
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A
DO CTN. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de tributos objeto de discussão judicial antes do
trânsito em julgado da decisão que reconheça definitivamente o direito
creditório, nos termos do art. 170-A do CTN. A concessão de liminar ou
decisão provisória não autoriza a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny(Presidente).

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720041/2020-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de compensação por parte da ora Recorrente acima identificada,
declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativas
ao período de 07/2017 a 03/2018.
De acordo com o Despacho Decisório (e-fls. 157/168), extrai-se:
25. Conforme informado pelo próprio Interessado, as compensações declaradas
em GFIP nas competências 07/2017 a 03/2018 são oriundas dos créditos
decorrentes do Mandado de Segurança no 0019280-92.2009.4.05.8300, ajuizado
com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade da contribuição social sobre
a folha de pagamento que incide sobre as seguintes parcelas: salário pago sobre
os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado (antes da obtenção do auxílio doença ou do auxílio-acidente), salário-
maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (um terço) e reconhecer o direito
à compensação dos valores pagos indevidamente.
26. Tratando-se de crédito cuja origem decorre de ação judicial, há que se
observar alguns requisitos para o seu aproveitamento. 27. Inicialmente, faz-se
necessário destacar que, à luz do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
(...)
29. Pois bem, conforme citado em petição e em consulta aos extratos processuais,
o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados.
30. Quando do julgamento do recurso de Apelação, o Egrégio Tribunal Regional
Federal da 5a Região deu parcial provimento, reconhecendo a existência de
créditos da impetrante contra a Fazenda Nacional decorrentes dos recolhimentos
efetuados a título de contribuição previdenciária incidente sobre os primeiros
quinze dias do auxílio-doença e auxílio-acidente, terço constitucional de férias e
férias, mas, em relação ao salário maternidade, entendeu que é devida incidência
da contribuição previdenciária, em face da natureza salarial, 31. No que concerne
ao seu direito à compensação, pontuou o Magistrado pela necessidade da
observância do trânsito em julgada da decisão, conforme dispõe o artigo 170-A do
CTN.
(...)
32. A Fazenda apresentou embargos de declaração, os quais foram julgados sem
provimento, e, em seguida, Recursos Extraordinário e Especial, sendo apenas este
último admitido.
33. Ainda em consulta ao extrato de movimentação do processo, verificou-se que,
em 19/11/2019, foi determinado o sobrestamento dos autos até o julgamento
dos Embargos de Declaração no RE 611.505/SC e o pronunciamento do Supremo
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720041/2020-34
3
Tribunal Federal (art. 1.030, III, do CPC) no RE 1.072.485/PR, os quais referem-se,
consequentemente, à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio doença e sobre o
terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas.
(...)
35. Ademais, há que se destacar que o próprio sujeito passivo reconhece que a
ação não transitou em julgado, condicionando o fato a um erro do Judiciário e que
os recursos aventados nos autos versam sobre tema já decidido em sede de
Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
39. Logo, em observância à determinação do art. 170-A do Código Tributário
Nacional, bem como do art. 84, §1o da IN RFB no 1.717/2017, há que se
considerar indevidas as compensações alicerçadas na referida ação judicial, eis
que, antes do trânsito em julgado não existe crédito líquido e certo, requisito
fundamental para o instituto da compensação
Diante das alegações colacionadas, a 28a TURMA da DRJ08, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve a integralidade do
Despacho Decisório que não homologou as compensações, conforme Ementa abaixo transcrita (e-
fls. 233/241):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/03/2018
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP. CRÉDITOS
DISCUTIDOS JUDICIALMENTE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, limitando-se o julgamento administrativo à matéria diferenciada
contida na impugnação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente intimada em 13/12/2021 (e-fl. 244), inconformada com a referida
decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 06/01/2022 (e-fls. 248/268), repisando às
alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de primeira
instância:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720041/2020-34
4
(...)
Da regular constituição do crédito tributário
Apresenta um histórico acerca do Mandado de Segurança impetrado, afirmando a
existência de decisão colegiada favorável que lhe permitiu a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da cobrança de contribuição
previdenciária patronal sobre auxílios-doença e acidente, férias e terço de férias.
Considerando a suspensão da exigibilidade e a declaração de inexigibilidade da
cota patronal acima mencionada e considerando, ainda, que não foram em todos
os meses que a empresa deixou de realizar o recolhimento como lhe fora
assegurado, entende não existir óbice à compensação de tais valores.
Inexigibilidade de contribuição previdenciária patronal sobre auxílios-doença e
acidente, férias e seu terço constitucional. Tese fixada em Repetitivo, pelo STJ, e
Repercussão Geral, pelo STF.
Menciona decisão proferida pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário no
565.160, com repercussão geral reconhecida, no qual foi firmada a seguinte tese:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a
cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
Menciona, também, decisão proferida pelo STJ no Resp no 1.230.957, julgado sob
o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, fixando a tese da não incidência
de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, quando relativo a férias
gozadas.
Que a decisão proferida no Recurso Especial sob a sistemática dos Recursos
Repetitivos tem caráter vinculante e efeitos erga omnes, acreditando, a
impugnante, que a decisão o teria afetado de imediato para que pudesse surtir
efeitos.
Que a demanda originária do crédito discutido estava sobrestada quando, por
erro do juízo onde tramitava, foi erroneamente remetido à instância originária,
permanecendo nessa situação por 5 anos.
Assim, afirma que os recursos aventados no Mandado de Segurança versam sobre
tema já decidido, de forma que o menosprezo à tese firmada pelo STJ caracteriza
ofensa à duração razoável do processo.
Da legalidade da utilização de créditos tributários
Apresenta jurisprudência para sustentar a tese segundo a qual, com fundamento
na tutela de evidência apresentada pelo novo Código de Processo Civil, poderia a
empresa compensar créditos decorrentes de pagamentos declarados inconstitucionais pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou objeto de resolução do Senado Federal,
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720041/2020-34
5
independentemente da observância ao disposto no artigo 170-A do Código
Tributário Nacional.
(...)
Da necessidade de afastamento do artigo 170-A do CTN
1. Entende que a disposição contida no artigo 170-A do CTN deve ser aplicada
apenas quando se verifique situação de fato em que o contribuinte tenha
efetuado compensações fundadas exclusivamente em decisão judicial precária e
cujo entendimento esteja exposto a risco de modificação pelo Poder Judiciário ou
nos casos em que se verifique que a vantagem tributária do qual se valeu o
contribuinte para a constituição dos créditos compensados esteja à disposição
apenas dele ou de poucos outros contribuintes, ferindo a livre concorrência, a
segurança jurídica e a isonomia.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente procedente o presente
Recurso Voluntário, reconhecendo a integralidade da compensação pleiteada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
Glosa das Compensações

Quanto ao mérito, compete esclarecer que o presente processo administrativo
fiscal é destinado à glosa da compensação realizada pela ora Recorrente mediante declaração em
GFIP, relativamente ao período de 07/2017 a 03/2018.
De acordo com as informações apresentadas pela pessoa jurídica, a compensação
declarada seria referente a valores de contribuição previdenciária incidente sobre os primeiros 15
dias de pagamento de auxílio-doença, sobre salário maternidade, férias e adicional de 1/3,
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720041/2020-34
6
rubricas que encontram-se em discussão judicial nos autos do Mandado de Segurança no 0019280
92.2009.4.05.8300.
Como amplamente esclarecido pelo Auditor-Fiscal no Despacho Decisório proferido,
devido à inexistência de decisão definitiva de mérito (trânsito em julgado) quando das declarações
de compensação apresentadas pelo interessado, as mesmas não possuíam suporte legal ou
judicial para a sua formalização, fato que revela a procedência do procedimento fiscal ao não
homologar as compensações assim declaradas.
Como é de conhecimento, o Código Tributário Nacional em seu artigo 170-A veda,
expressamente, a compensação de créditos referentes a demandas judiciais ainda não transitadas
em julgado. A saber:
Art.170-A – É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do transito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Portanto, o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da decisão,
previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de compensação e a todo e
qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código Tributário Nacional dispõe sobre normas
gerais – que devem ser respeitadas por toda a legislação tributária ordinária –, e o texto do art.
170-A não faz nenhuma ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à
modalidade de ação judicial.
A própria decisão judicial em segunda instância, apesar de declarar a inexigibilidade
da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ao trabalhador durante os primeiros
quinze dias do auxílio-doença e do auxílio acidente, e sobre o pagamento de férias e adicional de
1/3, reconheceu de maneira expressa que eventual compensação de tais parcelas deveria
observar a disposição contida no artigo 170-A do CTN, conforme se depreende da ementa abaixo
transcrita:
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
REPETIÇÃO
INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. VALORES PAGOS AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS 15 (QUINZE)
DIAS DE AFASTAMENTO POR DOENÇA OU POR ACIDENTE. REMUNERAÇÃO DE
FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. SALÁRIO-MATERNIDADE.
APLICAÇÃO.
1. A corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no EREsp no 644.736/PE, entendeu que o artigo 4o, segunda
parte, da LC no 118/05, ao determinar a aplicação retroativa do seu art. 3o,
ofende o princípio constitucional da autonomia e independência dos poderes (CF,
art. 2o) e da garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa
julgada (CF, art. 5o, XXXVI).
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720041/2020-34
7
7. Direito à compensação após o trânsito em julgado da decisão, conforme
dispõe o artigo 170-A do CTN.
8. Revogada a limitação de 30% do montante compensável pelo art. 79, I, da Lei
11.941/2009, não se aplica à compensação da contribuição previdenciária
patronal qualquer limitação. Precedente desta Corte: TRF-5a R - AMS
2006.81.00.010693-6 - (99026/CE) - 1a T - Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira -
DJe 10.07.2009 - P. 277.
9. Aplicação da taxa SELIC, sem acumulação com qualquer outro índice de
correção monetária, dado que já compreende atualização e juros de mora.
10. Apelação do contribuinte parcialmente provida.
(grifamos)
Dessa forma, a contribuição previdenciária objeto de discussão judicial ainda não
finalizada não poderia amparar qualquer compensação de valores em GFIP.
O assunto também já foi tratado pela Coordenação-Geral de Tributação – COSIT, na
Solução de Consulta no 119, de 07 de fevereiro de 2017, com a seguinte ementa:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VINCULANTE. AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA. TRÂNSITO EM
JULGADO. REQUISITO.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada aos
entendimentos desfavoráveis à Fazenda Nacional firmados sob a sistemática de
recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de recurso especial
repetitivo, a partir da ciência da Nota Explicativa da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2014. Em regra, a jurisprudência vinculante autoriza a restituição ou
compensação administrativas de tributos recolhidos indevidamente, observados
os prazos e procedimentos estabelecidos na legislação. Não obstante, na hipótese
em que o direito é postulado mediante ação judicial própria, o contribuinte deve
aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial, a fim de proceder à execução
judicial ou à compensação administrativa.
Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ (este sim aplicável) dado pelo REsp no
1.164.452 (Tema 345) assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de compensação
após sua vigência. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720041/2020-34
8
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Neste contexto, como mencionado anteriormente, não há o trânsito em julgado da
ação, desta forma, não há também o direito da Recorrente em efetuar tais compensações, sendo
corretamente aplicado a glosa nas compensações como feito pela autoridade fiscal.
Portanto, não merece reparo a decisão de piso.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 278
DF CARF MF
Original